Tribunal: TJMT
Processo: 1008019-59.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008019-59.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE - CPF: 707.935.901-59 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE - CPF: 707.935.901-59 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO CDC – ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS NÃO COMPROVADA - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a parte não demonstrou que as alegações postas na inicial acerca das supostas acusações de tráfico de entorpecentes e furto perpetradas pelos seguranças da empresa, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Na espécie, a reconvinte não demonstrou cabalmente suas alegações, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser afastada a indenização a esse título.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Bruno Roberto Pires Valente contra Compacta Comercial Ltda., julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, julgando ainda improcedente o pleito reconvencional, condenando a empresa reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

Inconformado,
Bruno Roberto Pires Valente argui preliminarmente a ocorrência de revelia da empresa ré, bem como o seu cerceamento de defesa, sob a alegação de que a mesma protocolou a contestação sob sigilo, não a deixando disponível, motivo pelo qual requereu o julgamento antecipado da lide, prejudicando a instrução processual, ocasionando ainda à revelia da parte, uma vez que a referida peça somente ficou visível 06 (seis) meses depois do decurso do prazo. No mérito, sustenta que existem provas suficientes nos autos que demonstrando que os seguranças da empresa ré o acusaram de furto, tendo sido levado a uma sala reservada e recebido todo o tipo de constrangimento possível, restando evidente que sofreu uma abordagem totalmente abusiva, porém, o magistrado não as valorou corretamente. Segue sustentando, que a conduta da empresa ré configura ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que a relação é de consumo, devendo haver a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a Compacta Comercial Ltda. recorre defendendo que há elementos probatórios suficientes que o reconvindo praticou atos ilícitos dentro do estabelecimento comercial, constrangendo clientes e funcionários, causando-lhe prejuízos passíveis de indenização por dano moral. Segue defendendo, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante disposto na súmula 227, do STJ. Requer a reforma da sentença, para julgar a reconvenção procedente e, se este não for o caso, requer a minoração da verba honorária sucumbencial.

Bruno Roberto Pires Valente apresentou contrarrazões (id. 132813589), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado por Compacta Comercial Ltda.

A Compacta Comercial Ltda. também apresentou contrarrazões (id. 132813587), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Bruno Roberto Pires Valente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruno Roberto Pires Valente ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Compacta Comercial Ltda., aduzindo ser cliente assíduo da referida empresa, porém, em 21.07.2018, ao realizar suas compras e paga-las no caixa, foi abordado pelos seguranças da mesma de forma agressiva e intransigente, os quais o levaram para uma sala restrita, na qual foi coagido e acusado de tráfico de entorpecentes e furto no interior do estabelecimento, contudo, após sofrer as mais diversas humilhações, a funcionária do caixa confirmou que suas compras estavam pagas, contudo, o fato ocorreu na presença de terceiros, além de alguns clientes, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação c/c pedido de reconvenção (id. 132813454), defendendo a inexistência de provas de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Segue alegando, que recebeu queixas de clientes e funcionários de que o autor estava praticando sexo com seu namorado no banheiro do estabelecimento, razão pela qual o mesmo deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Durante a marcha processual, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 132813469), tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 132813480) e a empresa ré pela realização de audiência de instrução e julgamento (id. 132813475).

Após, o autor apresentou questão de ordem alegando a intempestividade da contestação e o reconhecimento da revelia da empresa ré, o que foi indeferido pelo Juízo (id. 132813480), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando ainda improcedente o pleito reconvencional, também por falta de provas, condenando a empresa reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (id. 1

132813578).

Irresignado, Bruno Roberto Pires Valente argui preliminarmente a ocorrência de revelia da empresa ré, bem como o seu cerceamento de defesa, sob a alegação de que a mesma protocolou a contestação sob sigilo, não a deixando disponível, motivo pelo qual requereu o julgamento antecipado da lide, prejudicando a instrução processual, ocasionando ainda à revelia da parte, uma vez que a referida peça somente ficou visível 06 (seis) meses depois do decurso do prazo.

De pronto, passo a análise da preliminar invocada, que sequer merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão.

Digo isso, porque é cediço que que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do autor, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a suposta intempestividade da peça de defesa e consequente revelia da parte, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, durante a marcha processual, o autor apresentou questão de ordem alegando a intempestividade da contestação e o reconhecimento da revelia da empresa ré, o que foi indeferido pelo Juízo (id. 132813480), cuja decisão não adveio qualquer recurso, restando evidente que a parte não pode discutir novamente a referida questão, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Assim,
não conheço da preliminar
, ante a existência de preclusão.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na espécie, precipuamente ante o fato de que o autor foi devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir (id. 132813469), entretanto, o mesmo pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 132813480).

Ora, com a devida vênia, o autor querer alegar que não postulou pela produção de provas pelo fato de que a empresa ré seria revel é, para se dizer o mínimo, absurdo, pois, é comezinho no direito que, nos termos do art. 344, do CPC, a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Nelson Nery Junior, Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Logo, inexiste qualquer possibilidade de cerceamento ao direito de defesa do autor na caso em voga.

No mérito, sustenta que existem provas suficientes nos autos que demonstrando que os seguranças da empresa ré o acusaram de furto, tendo sido levado a uma sala reservada e recebido todo o tipo de constrangimento possível, restando evidente que sofreu uma abordagem totalmente abusiva, porém, o magistrado não as valorou corretamente. Segue sustentando, que a conduta da empresa ré configura ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que a relação é de consumo, devendo haver a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo assim,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese as alegações do autor, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, a existência de dano moral passível de indenização no caso vertente.

Nessa trilha, reafirmo, que não há uma prova sequer que demonstre o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos funcionários da empresa ré e o suposto resultado suportado pelo autor, ora apelante, motivo pelo qual não restou configurado no caso em tela as hipóteses descritas nos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Informa, a autora, que a ré agira de forma truculenta ao lhe imputar conduta criminosa (prática de furto nas dependências da ré), todavia, sequer carreara aos autos comprovação da conduta ilícita da ré, nem mesmo acostara aos autos o documento comprobatório da realização da compra naquele estabelecimento/local, data e hora (art.373, I, CPC).

Ademais, do depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sra. Daisy Figueiredo Nóbrega, não é possível chegar à conclusão de que a ré causa quaisquer espécies de dano ao autor, eis que a testemunha assevera que o autor mantivera conversa privada com a ré, não ouvindo dos prepostos da ré que autor tivera praticado qualquer conduta reprovável; asseverando apenas que
“de lá ele [o autor] falou que estava sendo constrangido pelo segurança”
(24’00’’-24’10’’ de fls.262/269 – correspondência ID 54433410 a ID 54433428 – parte I e fls.02/10 – correspondência ID 54433435 a ID 54434217 – parte II); que, questionada se o segurança dissera que o autor havia roubado algo no interior da loja fora categórica
“o segurança não, o Brunno”
(26’25’’-26’32’’ de fls.262/269 – correspondência ID 54433410 a ID 54433428 – parte I e fls.02/10 – correspondência ID 54433435 a ID 54434217 – parte II); que, inquirida se os questionamentos dirigidos ao autor se deram de forma reservada ou à força alegara
“foi feito dentro de uma sala reservada, eu só vi a partir desse momento em que eles foram ao caixa, eu não vi mais nada”
(26’51’’-27’13’’ de fls.262/269 – correspondência ID 54433410 a ID 54433428 – parte I e fls.02/10 – correspondência ID 54433435 a ID 54434217 – parte II); que, perguntada se vira a Autoridade Policial no local dos fatos, afirmara
“não, só o segurança”
(28’13’’-28’22’’ de fls.262/269 – correspondência ID 54433410 a ID 54433428 – parte I e fls.02/10 – correspondência ID 54433435 a ID 54434217 – parte II) (art.373, I, CPC).

Sem a aludida prova, ou seja, de que a ré tenha obrado com culpa ou dolo (na abordagem do autor), impossível admitir a procedência da demanda.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu
.

[...]

Noutra senda, dos depoimentos das testemunhas arroladas pela parte ré, Sr. Wylliam Laionel de Oliveira e Sr. Robson Vieira da Silva, não se colhe quaisquer informações relevantes atinentes aos fatos narrados na exordial, mas, tão apenas e somente, informações atinentes às alegações da reconvenção apresentada (fls.262/269 – correspondência ID 54433410 a ID 54433428 – parte I e fls.02/10 – correspondência ID 54433435 a ID 54434217 – parte II)

(art.373, II, CPC).

Noutro carril, dos vídeos juntados pelo autor às (fls.20/24 – correspondência ID 15362705 a ID 15362719) não se verifica qualquer conduta vexatória por parte da parte autora, sendo – inclusive – respeitosa a fala do preposto da ré dirigida ao autor, não se desincumbindo a parte do ônus que recaia sobre si (art.373, I, CPC).

Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, a ré fora competente em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa.

Não obstante, a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente pela sua figura hipossuficiente
.”
(id. 132813578 – negritei)

Assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, não há que se falar em indenização por dano moral, face a ausência de prova do dano alegado, bem como do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da celebração de contrato verbal de transporte de mercadoria pelo autor, acarreta na improcedência do pedido em ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral
.”
(RAC n. 28.374/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Assim sendo, embora o autor insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o autor não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma neste particular.

Já a Compacta Comercial Ltda. recorre defendendo que há elementos probatórios suficientes que o reconvindo praticou atos ilícitos dentro do estabelecimento comercial, constrangendo clientes e funcionários, causando-lhe prejuízos passíveis de indenização por dano moral.

Segue defendendo, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante disposto na súmula 227, do STJ. Requer a reforma da sentença, para julgar a reconvenção procedente e, se este não for o caso, requer a minoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Na verdade, ainda que a reconvinte alegue a existência de provas da prática de ato ilícito pelo reconvindo, cabe ressaltar, conforme bem anotado pelo MM. Juiz, que
“a ré/reconvinte não fora diligente o suficiente, a fim de demonstrar culpa do autor/reconvindo que ensejasse o dever de indenizar, consubstanciando-se nos autos o direito inverso do pleiteado na reconvenção, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Muito embora os vídeos acostados pela ré/reconvinte às (fls.44/46 – correspondência ID 21005554 a ID 21006067) sugestionem prática de conduta reprovável por parte do autor/reconvindo, a mesma não ressaíra de forma cristalina, mesmo porque não aportara aos autos a conclusão das investigações decorrentes do Boletim de Ocorrência no2019.173640 de (fls.80/81 – correspondência ID 21020745), o qual relata fatos ocorridos posteriormente aos constantes da inicial (art. 373, II, CPC)”
(id. 132813578).

Quanto à indenização por dano moral, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da reconvinte, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, repiso que, diante do conjunto probatório trazido à baila, não restou caracterizado dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis neste particular.

Quanto a condenação da reconvinte ao pagamento do ônus sucumbencial, resta evidente o acerto da r. sentença, inclusive no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, estando em consonância com o quanto disposto no art. 85,
caput
, §§1o e 2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa para o autor e para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção o reconvinte, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado ainda o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022